Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-06.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014491-06.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANILFA CHITOLINA SPERANDIO - CPF: 621.359.531-72 (APELADO), EDESIO JOSE SEGALA - CPF: 295.244.319-04 (ADVOGADO), DANDY VINICIUS SPANHOL - CPF: 473.958.691-68 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), VALDEMIR BARSALINI - CPF: 071.273.408-20 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), ROSANA DE FATIMA ARRUDA DEL NERO - CPF: 167.403.698-10 (ADVOGADO), ANILFA CHITOLINA SPERANDIO - CPF: 621.359.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE SPERANDIO - CPF: 667.843.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JURIANA SPERANDIO - CPF: 854.973.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SPERANDIO - CPF: 219.437.619-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIETE ODETE SPERANDIO - CPF: 219.395.190-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O EXEQUENTE. PROVIMENTO.

A questões em discussão é definir se é cabível a condenação do exequente/Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção da execução sem resolução de mérito.

A responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios deve respeitar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pela sucumbência quem deu causa à instauração do processo.

No caso, a inadimplência dos devedores motivou o ajuizamento da ação, razão pela qual não se justifica a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente/embargado, mesmo diante de sua posterior inércia.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao credor que não deu causa à propositura da execução.

À luz do princípio da causalidade, é indevida a condenação do credor-exequente em honorários advocatícios quando o ajuizamento da demanda decorre da inadimplência do devedor.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

–
Id-350103853,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-350103398, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
nº. 1014491-06.2023.8.11.0002, proposta por
ANILFA CHITOLINA SPERANDIO
,
com o objetivo de reformar sentença que a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios após a extinção do feito.

Alega a parte apelante que a sentença proferida nos autos dos embargos à execução julgou extinto o processo
“pela perda superveniente do objeto, decorrente da extinção da ação de execução principal”
, tendo, contudo, determinado sua condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de desídia processual.

Em suas palavras,
“embora a execução tenha sido extinta por inércia processual, a demanda original só foi necessária em razão do inadimplemento da Apelada, que deu causa ao ajuizamento da ação”.

Sustenta que a apelada, ao não cumprir sua obrigação contratual,
“forçou a Apelante a buscar a tutela jurisdicional para satisfazer seu crédito”
, sendo, portanto, a verdadeira responsável pela instauração da execução e dos embargos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que deve ser aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem deu causa à propositura da demanda, e não sobre quem deu causa à sua extinção. Defende que a decisão recorrida equivocou-se ao atribuir a responsabilidade à credora apenas em razão de sua inércia posterior, desconsiderando o fato gerador originário da ação — o inadimplemento da devedora.

Sustenta ainda que a manutenção da condenação implicaria benefício indevido à apelada, que, além de não cumprir a obrigação,
“sairia da demanda sem qualquer responsabilidade pelos custos que sua inadimplência gerou”.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo em hipóteses de extinção por desídia do credor, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo devedor inadimplente, por ser o responsável pela origem da demanda.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios e, consequentemente, invertendo o ônus da sucumbência, de modo que a apelada seja condenada ao pagamento integral dessas verbas.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso - Id-350103857.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
,
com o objetivo de reformar sentença que a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios após a extinção do feito.

Com razão a Apelante, senão vejamos:

Trata-se de Embargos à Execução proposta por
ANILFA CHITOLINA SPERANDIO,
contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial proposto pela
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Denota-se dos autos que houve a extinção da execução sem julgamento de mérito em sentença prolatada em 31/10/2024, razão pela qual os Embargos à Execução perdeu seu objeto.

Em razão disso, o certe da discussão é saber quem deve suportar o pagamento das sucumbências em razão da extinção do processo principal e dos Embargos à Execução.

É cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução, sendo que no caso, a Executada
ANILFA CHITOLINA SPERANDIO
, que deixou de satisfazer a obrigação, dando portanto, causa ao ajuizamento da execução, situação que não tem relação com a causa que ensejou a extinção da execução (inércia do banco autor em dar andamento ao processo).

Dessa forma, em face ao Princípio da Causalidade, deve ser afastada a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, pois, não se demonstra razoável impor ao Exequente dupla penalidade concernente ao inadimplemento do Executado e cujo pagamento que já restou frustrado e, ainda, o pagamento de honorários de sucumbência.

Acerca da questão é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO EXEQUENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUNCUMBENCIA – IMPOSSIBILIDADE JÁ QUE O EXECUTADO É QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEIXANDO DE SATISFAZER A OBRIGAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do princípio da causalidade quem deu causa ao ajuizamento da ação deverá responder pela sucumbência e, no caso, a Executada deixando de adimplir sua obrigação foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso deve ser afastada a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que não se demonstra razoável impor ao mesmo dupla penalidade concernente a frustração quanto ao recebimento do débito e, ainda o pagamento de honorários de sucumbência.
” (N.U 0030288-05.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução movida contra WOSHTONS CASTRO DA CUNHA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC. Além disso, pleiteia a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou a exigência de intimação pessoal do autor; e (ii) definir se é cabível a condenação do Banco Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa, conforme preceitua o art. 485, §1º, do CPC.

A informatização do processo judicial permite que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, sendo obrigatória a manutenção de cadastro por empresas públicas e privadas nos sistemas eletrônicos de processo, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, e da Lei nº 11.419/06.

A intimação realizada via sistema eletrônico supre a necessidade de intimação por carta com aviso de recebimento, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõe o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06.

No caso dos autos, o Banco Apelante foi regularmente intimado por meio eletrônico, mas permaneceu inerte por período superior a 30 dias, caracterizando seu abandono e tornando legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

A condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação foi o Apelado, que inadimpliu a obrigação contratual. Assim, não é razoável impor ao exequente a dupla penalização pela extinção da demanda.

O Banco Apelante deve arcar apenas com eventuais custas remanescentes do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Apelante em honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do processo nos demais termos.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, pode ser realizada por meio eletrônico quando a ação tramita em sistema digital e a parte está devidamente cadastrada, sendo tal modalidade válida e eficaz.

A condenação em honorários advocatícios na extinção do processo por abandono da causa não se aplica ao credor-exequente quando o inadimplemento do devedor foi a causa determinante para o ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1º; 270; 272, §5º; 485, III e §1º; Lei nº 11.419/06, arts. 5º, §6º, e 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAC nº 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJ-MT, N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20.08.2024; TJ-MT, RAC nº 1018863-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021. (N.U 0014562-64.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...);

Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda. No caso, a execução foi ajuizada porque a devedora não adimpliu a obrigação, e não por inércia da exequente. Assim, mostra-se indevida a condenação da cooperativa ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da devedora.” (N.U 0001348-11.2011.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma da sentença, em razão do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para o fim de inverter o ônus de sucumbência, condenando a parte Embargante, ora Apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026